Tribunal: TJBA
Processo: 8052076-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052076-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS CARRERA SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS

AGRAVADO: JOSE CARRERA FERNANDEZ e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO, CAROLINO SALUSTIANO LOPES, DANILO SANTOS ROSARIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HONORÁRIOS DE INVENTARIANTE DATIVO – NATUREZA JURÍDICA – DESPESA DO ESPÓLIO – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – ARTS. 1.997 E 2.020 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 796 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AOS HERDEIROS – AUTONOMIA PATRIMONIAL DO ESPÓLIO ATÉ A PARTILHA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – HERDEIRO QUE NÃO AUFERE FRUTOS DO ESPÓLIO – OUTROS HERDEIROS QUE SE APROPRIAM DE RENDIMENTOS – VIOLAÇÃO À ISONOMIA – RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários do inventariante dativo constituem despesa do espólio, equiparando-se às custas processuais e demais encargos inerentes ao procedimento de inventário, devendo ser suportados pelo acervo hereditário e não pelos herdeiros individualmente.

2. O sistema de responsabilidade patrimonial estabelecido pelos artigos 1.997 e 2.020 do Código Civil e pelo artigo 796 do Código de Processo Civil consagra a separação entre o patrimônio do espólio e o dos herdeiros até o momento da partilha, atribuindo ao acervo hereditário a obrigação de responder por suas dívidas e despesas.

3. A natureza jurídica dos honorários do inventariante dativo é de obrigação extraconcursal do espólio, não se configurando como dívida pessoal dos herdeiros, mas como encargo necessário à própria administração e liquidação da herança.

4. A jurisprudência dos Tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do inventariante dativo é exclusiva do espólio, independentemente da concordância dos herdeiros ou de sua situação financeira individual.

5. No caso concreto, a imposição de pagamento aos herdeiros mediante adiantamento de recursos próprios viola flagrantemente o princípio da isonomia, porquanto o agravante é o único herdeiro que não detém gestão de bens do espólio nem aufere qualquer renda do acervo, enquanto os demais herdeiros apropriam-se de frutos e rendimentos há décadas.

6. A existência de patrimônio no espólio e a geração de frutos pelos bens do acervo impõem a adoção de medidas de regular administração, incluindo a determinação de depósito judicial dos valores percebidos pelos herdeiros que detêm a gestão de bens, de forma a viabilizar o custeamento das despesas do inventário.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do inventariante dativo é do espólio, vedado o pagamento mediante adiantamento de recursos pessoais dos herdeiros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052076-73.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é Agravante VINÍCIUS CARRERA SOUZA e Agravados JOSÉ CARRERA FERNANDEZ, AGOSTINHO CARRERA FERNANDEZ e MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .